Tribunal: TJDFT
Processo: 0706692-44.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EMENTA: CIVIL, CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER JULGADA PROCEDENTE. PRELIMINARES DE INOVAÇÃO RECURSAL E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADAS. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO DURANTE O TRÂMITE RECURSAL. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PERSONALÍSSIMA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO QUANTO À OBRIGAÇÃO DE FAZER. VERBAS SUCUMBENCIAIS DE NATUREZA PATRIMONIAL. SUBSISTÊNCIA DO INTERESSE RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Duas apelações interpostas pelo autor e pela ré contra sentença de procedência em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de antecipação de tutela. 1.1. A parte autora apela para majorar honorários advocatícios de cinco mil reais para quinze mil reais. 1.2. A ré apela para reformar integralmente a sentença, requerendo reconhecimento da legalidade de cláusula contratual excludente de assistência domiciliar e exclusão da condenação em honorários advocatícios.
2. A decisão recorrida. Sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a custear o tratamento médico mediante internação domiciliar com acompanhamento por técnicos de enfermagem pelo período de 24 horas, sob pena de multa diária. Honorários advocatícios fixados em cinco mil reais por equidade, diante do baixo valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há seis questões em discussão: (i) a ocorrência de inovação recursal e violação ao princípio da dialeticidade no recurso do autor, por ter pleiteado valor de honorários não formulado na petição inicial e não apreciado na sentença; (ii) a configuração de inovação recursal e ausência de impugnação específica no recurso da ré, por ter trazido teses não apresentadas na contestação; (iii) a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso da ré; (iv) a existência de obrigação da operadora de plano de saúde fornecer internação domiciliar (home care) com acompanhamento por técnico de enfermagem pelo período de 24 horas, diante de cláusula contratual excludente e ausência de previsão no rol da ANS; (v) a necessidade de majoração dos honorários advocatícios de cinco mil reais para quinze mil reais; e (vi) a aplicabilidade da majoração prevista no art. 85, §11, do CPC quando ambos os recursos são improvidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Ambos os recursos atendem aos requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 1.010 e seguintes do Código de Processo Civil. 4.1. O recurso do autor impugna especificamente o critério de fixação dos honorários advocatícios, não configurando inovação recursal, mas pedido de revisão do quantum dentro dos limites da devolutividade própria do recurso de apelação. A matéria relativa aos honorários advocatícios integra o objeto da sentença e pode ser rediscutida em segundo grau, ainda quando o valor proposto pelo recorrente difira daquele constante da petição inicial, por tratar-se de matéria de sucumbência, de conhecimento ex officio pelo julgador. 4.2. O recurso da ré impugna os fundamentos da sentença de forma organizada e fundamentada, sem configurar inovação recursal vedada pelo ordenamento processual. 4.3. Ambas as preliminares são rejeitadas.
5. O recurso de apelação interposto pela ré SAMEDIL possui dois pedidos distintos: (i) reforma da sentença quanto à obrigação de fazer, para desobrigá-la de fornecer o tratamento de home care ao autor; e (ii) redução dos honorários advocatícios de R$ 5.000,00 para R$ 2.000,00. A apelante também formulou pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. 5.1. Durante o trâmite recursal, sobreveio o falecimento do autor-apelado. Este fato superveniente impõe o exame de questão prejudicial quanto à subsistência do interesse recursal da ré em relação a cada um dos pedidos formulados.
6. O tratamento de home care possui natureza essencialmente personalíssima, vinculando-se diretamente às necessidades clínicas específicas do paciente. A obrigação de fornecer internação domiciliar com acompanhamento por técnicos de enfermagem 24 horas, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, medicamentos, insumos e demais serviços médicos prescritos tem como destinatário exclusivo o paciente, cuja existência física é pressuposto inafastável para a execução da prestação. Trata-se de prestação de saúde infungível, não se transferindo a terceiros, nem mesmo aos sucessores do falecido. 6.1. Em razão da impossibilidade superveniente da prestação jurisdicional, o recurso da ré fica prejudicado quanto ao pedido de reforma da obrigação de fazer (fornecimento de home care. Perde-se, também, o objeto da discussão sobre a legalidade da cláusula excludente, sobre a aplicabilidade do Rol da ANS e sobre a necessidade clínica do tratamento domiciliar. 6.2. O pedido de efeito suspensivo formulado pela apelante também se mostrou integralmente prejudicado. Outrossim, o efeito suspensivo não teria o condão de obstar sua execução provisória, ante a natureza alimentar da verba honorária ora discutida. 6.3. Situação diversa, contudo, ocorre quanto às verbas sucumbenciais. As verbas de sucumbência possuem natureza patrimonial e não personalíssima, integrando o patrimônio do falecido e sendo transmissíveis aos seus herdeiros/espólio, nos termos do artigo 1.784 do Código Civil. Os honorários advocatícios de sucumbência, em especial, têm natureza alimentar e constituem direito autônomo do advogado. 6.4. Dessa forma, o recurso de apelação interposto pela ré encontra-se parcialmente prejudicado. Prejudicado quanto ao primeiro pedido (reforma da obrigação de fazer), por perda superveniente do objeto. Conhecido no mérito quanto ao segundo pedido (redução dos honorários advocatícios), por subsistir o interesse recursal nesta parte.
7. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios estabelecidos no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Ante o baixo valor da causa (R$ 1.000,00), deve-se proceder à fixação de honorários por equidade, atendendo aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade de acordo com o caso concreto, com fulcro no §8o do art. 85 do CPC e no Tema 1.076 do STJ.
8. Embora a demanda envolva direito fundamental à saúde e tenha sido concedida tutela de urgência posteriormente confirmada em sede recursal, a complexidade jurídica da causa é mediana, não tendo exigido esforço extraordinário do patrono. O feito foi julgado com base em prova pericial, havendo instrução regular sem necessidade de audiências ou produção de provas complexas. As teses jurídicas são consolidadas na jurisprudência, tratando-se de situação frequente no âmbito dos planos de saúde. O lugar da prestação do serviço não demandou maior disposição de tempo ou deslocamentos especiais. O tempo de tramitação decorreu do regular trâmite processual. Não houve condenação em danos morais ou materiais, tratando-se exclusivamente de obrigação de fazer.
9. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado e proporcional às características do processo, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, situando-se em patamar equidistante entre os extremos pretendidos pelas partes. A pretensão de elevação para R$ 15.000,00 representaria triplicar o valor arbitrado e fixá-lo em montante quinze vezes superior ao valor atribuído à causa, revelando-se desproporcional diante das circunstâncias concretas. A redução para R$ 2.000,00 implicaria reduzir pela metade o valor já fixado com equidade, aviltando o trabalho profissional desenvolvido. Mantém-se o valor dos honorários advocatícios tal como fixado na sentença.
10. Não se aplica a majoração do art. 85, §11, do CPC, quando os recursos de ambas as partes são improvidos ou não conhecidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso de apelação da ré SAMEDIL parcialmente prejudicado quanto à obrigação de fazer, em razão da perda superveniente do objeto pelo falecimento do autor-apelado. Na parte conhecida, recurso improvido. Recurso de apelação do autor improvido.
Tese de julgamento: "1. O falecimento do beneficiário do plano de saúde acarreta perda superveniente do objeto quanto à obrigação de fornecer tratamento médico domiciliar, ante a natureza personalíssima da prestação. 2. As verbas sucumbenciais possuem natureza patrimonial, integrando o patrimônio do falecido e sendo transmissíveis aos seus herdeiros, subsistindo o interesse recursal quanto a elas. 3. A fixação de honorários advocatícios por equidade, ante o baixo valor da causa, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se tanto o aviltamento quanto o enriquecimento desproporcional. 4. Não se aplica a majoração do art. 85, §11, do CPC quando os recursos de ambas as partes são improvidos."
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o, 11 e 14, 485, VI, 932, III, e 1.010, II e III; CC, art. 1.784.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076; TJDFT, Acórdão 0716431-08.2024.8.07.0018, Rel. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, DJe 15.08.2025; TJDFT, Acórdão 0708605-67.2024.8.07.0005, Rel. Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, DJe 04.06.2025; TJDFT, Acórdão 00438634620148070001, Rel. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJe 24.05.2019.